Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. CELETISTA. JUSTIÇA COMUM. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. VÍNCULO TRABALHISTA DURADOURO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Consoante o tema representativo de controvérsia n.o 922 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (RE 960429, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)."
2. Em se tratando de vínculo trabalhista duradouro, de caráter celetista, que fora rompido motivado por demissão com justa causa, a Justiça especializada é a competente para analisar o feito, mormente se a matéria envolver pedido de reintegração funcional que já foi objeto de sentença trabalhista.
3. Recurso conhecido e desprovido.